Tribunal: TJDFT
Processo: 0769295-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUISITO DE FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. DIVISOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. PARÂMETRO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos que visavam à condenação do Distrito Federal a proceder à aplicação do divisor correspondente ao tempo de serviço necessário para a aposentadoria integral de professor, com a redução constitucional. Em suas razões recursais (ID 60677381), a parte recorrente argumenta fazer jus ao benefício da aposentadoria integral, haja vista a condição especial de professora prevista na Constituição Federal. Aduz que o Distrito Federal deixou de aplicar a correta proporcionalidade, haja vista que utilizou o tempo de contribuição e dividiu pelo tempo de aposentadoria integral do serviço público, ou seja, sem o redutor de 5 (cinco) anos de magistério, fazendo com que a recorrente suportasse prejuízo financeiro desde a aposentadoria. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID's 60677382 e 60677383). Contrarrazões apresentadas (ID 60677385).
3. Cinge-se a controvérsia na definição do divisor a ser utilizado para o cálculo dos proventos de aposentadoria da recorrente, levando em consideração a aposentadoria especial de professora, qual seja, tempo de contribuição de vinte e cinco anos.
4. A Constituição Federal estabelece como critérios para aposentadoria das professoras que exercem o magistério público a idade mínima de cinquenta anos e vinte e cinco anos de atividade, excepcionando-se a regra geral de tempo de contribuição e idade, com a redução de cinco anos, desde que comprovado exclusivamente o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (artigo 40, §5o).
5. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os proventos da aposentadoria proporcional de professores da rede pública de ensino, que exerçam funções exclusivas de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000"; ARE738222 AgR, Relator(a):Min. LUIZ FUX Julgamento:27/05/2014 Publicação:12/06/2014.
6. Ocorre que, na hipótese, não restou demonstrado o exercício das funções exclusivas de magistério pela recorrente. Consta do documento emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação que ela atuou no cargo de professora de 28/01/1998 a 25/01/2018, contando 7.303 dias, correspondendo a 20 anos e 3 dias no serviço público. Todavia, há averbação de 841 dias, ou seja 2 anos, 3 meses e 21 dias em “diversas funções privado” (ID 60677368 p. 20-21, 35), totalizando 8.144 dias, ou 22 anos, 3 meses e 24 dias, e 20% de adicional por tempo de serviço, o que demonstra que a recorrente não faz jus ao benefício do cálculo dos proventos da aposentadoria especial integral, por não ter exercido integralmente funções exclusivas de magistério.

7. No entanto, para o tempo de efetivo exercício de magistério da recorrente, 7303 dias, deverá ser considerando o divisor 9.125, que corresponde aos 25 anos de serviço, resultando no coeficiente 0,806027397260274 (7303/9125). Quanto aos 841 dias de serviço prestado em outras atividades, deverá ser utilizado o divisor 10.925, correspondente a 30 anos de serviço, resultando no coeficiente 0,0769794050343 (841/10925). Nesse quadro, a apuração dos proventos proporcionais da requerente deverá resultar da soma decorrente da aplicação dos dois coeficientes, separadamente, sobre o valor do vencimento apurado para cálculo da aposentadoria. Tal entendimento decorre do fato de que o professor deve ser agraciado pelo benefício da redução de 5 anos no tempo de serviço para aposentadoria, divisor 9.125, incidente sobre qualquer tempo de serviço prestado exclusivamente no cargo de magistério, mesmo em se tratando de aposentadoria proporcional.
8. Ressalta-se que a aposentadoria da recorrente foi deferida com fulcro no artigo 40, § 1o, inciso III, alínea "b" (cf. EC 20/98) e parágrafos 3o, 8o e 17 (cf. EC 41/2003), além dos artigos 46 e 51, da Lei Complementar no 769/2008 (ID 60677368 p.35), porém, sem considerar o benefício da redução do tempo para aposentadoria sobre o tempo efetivamente laborado nas funções exclusivas de magistério. Deverá a administração proceder a novos cálculos da aposentadoria da recorrente, conforme indicado no item 7, pagando-lhe a diferença apurada desde o ato de aposentação, devidamente atualizada e acrescida dos juros calculados pela SELIC a partir do vencimento de cada prestação.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar o recálculo da aposentadoria proporcional da recorrente conforme registrado no item 7 desta ementa. Custas recolhidas. Sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.